Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008087-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[K. D. F. B. - CPF: 714.556.501-37 (AGRAVANTE), CLAYTON FERREIRA E FERREIRA BORGES - CPF: 024.703.001-50 (AGRAVANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAYTON FERREIRA E FERREIRA BORGES - CPF: 024.703.001-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A 4ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DO RITO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por K.D.F.B., representado por seu genitor, contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente mandado de segurança visando

suspensão dos débitos e dívida ativa de IPVA e danos morais ante o reconhecimento de isenção do IPVA para veículo de transporte de pessoa com deficiência. A decisão agravada considerou a inicial inepta por pedidos incompatíveis com o rito do mandado de segurança, aplicando os arts. 6º, § 5º, e 10, da Lei nº 12.016/2009.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o princípio da colegialidade foi violado pela decisão monocrática; (ii) se o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial justifica o indeferimento; (iii) se a ausência de impugnação específica da decisão de indeferimento da inicial permite o conhecimento do Agravo Interno.

III. Razões de decidir

3.

O Impetrante não atendeu adequadamente à determinação de emenda à inicial.

4.

A alegação de violação ao princípio da colegialidade não procede, conforme o art. 51, incisos XIV e XXII, do Regimento Interno do TJ-MT, que permite o indeferimento monocrático da petição inicial pelo Relator.

5.

O recurso não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados de forma específica, limitando-se o agravante a reiterar os argumentos da inicial.

6.

A jurisprudência do STJ entende que alegações genéricas não atendem ao dever de dialeticidade e impedem o regular processamento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo Interno não conhecido por manifesta inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 10; CPC, art. 932, III, CPC.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1857010/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.09.2021; TJMT N.U. 1000383-65.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Colenda Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por K.D.F.B, menor representado por seu genitor Clayton Ferreira e Ferreira Borges, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante contra ato do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

No
mandamus
, o impetrante busca o reconhecimento do direito à isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre veículo de sua propriedade, adquirido para o transporte de pessoa com deficiência – diagnóstico de espectro autista irreversível, comprovado por laudo médico. Alega que, embora a isenção tenha sido concedida inicialmente em 2019, a autoridade coatora deixou de reconhecê-la nos anos subsequentes sem fundamento plausível, culminando na inclusão dos débitos referentes aos exercícios de 2020 a 2023 na dívida ativa estadual.

A decisão agravada indeferiu a inicial, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, e 10, da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição, argumentando que a negativa de apreciação pelo colegiado comprometeu o devido processo legal e a adequada valoração das provas juntadas. Alega, ainda, que o direito à isenção é amparado pela Lei Estadual n.º 7.301/2000, que prevê a dispensa de IPVA para veículos de uso exclusivo de pessoas com deficiência. Requer o provimento do agravo para apreciação dos pedidos pelo Colegiado.

Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo Interno para que o julgamento seja realizado pelo órgão colegiado, com a concessão dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Colenda Turma:

Como visto,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto K.D.F.B, menor representado por seu genitor Clayton Ferreira e Ferreira Borges, contra decisão monocrática proferida que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança de competência originária, impetrado pelo Agravante contra ato do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Na decisão de ID 210095657, foi determinada a emenda à inicial, consignando o relator os seguintes vícios a serem sanados: I) necessidade de inclusão do genitor no polo ativo; II) inexistência de pedido explícito de desfazimento ou afastamento de ato ilegal da autoridade coatora; III) esclarecimentos sobre eventual decadência (pedido anterior de isenção) e violação à regra do art. 327, § 1º e § 2º do CPC (pedido de danos morais e rito ordinário).

A emenda foi apresentada pelo impetrante no ID 213516678, com a simples indicação de retificação dos polos ativo e passivo e elenco de pedidos, nitidamente inadequados à via mandamental.

Em análise da decisão agravada, verifica-se que a inicial foi indeferida em razão da inépcia, conforme menção expressa ao art. 330, I e § 1º, IV, do CPC e ao § 5º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, bem como pela incompatibilidade dos pedidos com o rito do Mandado de Segurança, conforme dicção do art. 10 da mesma Lei.

Veja-se, nesse ponto, o conteúdo da decisão:

Determinada a intimação do impetrante para proceder à emenda da inicial (id. 210095657).

Manifestação do impetrante, a requerer:

“(...) 1- Que seja concedida a liminar para suspender imediatamente as cobranças do veículo citado na exordial, bem como qualquer tipo de execução judicial/extrajudicial e/ou protesto e/ou dívida ativa em relação ao veículo mencionado na exordial;

2 - Que seja concedido o mérito da causa para declarar a nulidade de qualquer dívida de IPVA e/ou documentação em relação ao veículo mencionado na exordial, tendo em vista a isenção declarada pela própria Constituição Estadual de Mato Grosso;

3 - Que sejam fixados valores a título de danos morais, tendo em vista a ilicitude dos atos praticados pelo polo passivo da ação, com esteio no art. 187 e 927, ambos do Código Civil;

4 - Que sejam fixados honorários advocatícios e verbas sucumbenciais em favor da Defesa Técnica do polo ativo, tendo em vista o serviço realizado e o caráter alimentício da verba (...)” (id. 213516678 - Pág. 1/2).

É relatório
.

Decido
.

De início, constato que o impetrante
não
corrigiu

o equívoco quanto à incompatibilidade do rito previsto na Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, com a pretensão à indenização por danos morais.

[...]

Assim, nada obstante oportunizado ao impetrante a possibilidade de corrigir a inicial,
não o fez
, uma vez que manteve a cumulação de pedidos por meio de ritos incompatíveis (mandado de segurança e procedimento comum), a violar o disposto no art. 327, §§ 1º e 2º, do CPC.

De consequência, impõe-se o indeferimento da inicial (art. 330, I e § 1º, IV, do CPC), por conseguinte, o indeferimento da segurança (art. 6º, § 5º, e art. 10, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009).

Ante o exposto, INDEFIRO a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Entretanto, em sede recursal, o agravante limitou-se a invocar suposta inobservância do princípio da colegialidade, a fim de buscar a apreciação do
mandamus
por esta C. Turma, e a repetir os fundamentos invocados na inicial do
writ
, reiterando os pedidos relativos à concessão da segurança almejada.

Todavia, em momento algum o agravante dispõe sobre quais balizas está fundada a adequação da inicial, que poderiam alterar a decisão monocrática.

Aliás, os vícios que impedem a admissão da impetração permanecem. Embora delimite nas razões do agravo que os pedidos formulados sejam relativos à
(1) suspensão dos débitos e dívida ativa dos IPVAS dos anos anteriores; (2) pela exclusão das dívidas anteriores; (3) reconhecimento do direito de isenção do IPVA de 2023 e anos seguintes, enquanto a propriedade do veículo permanecer
, conforme petição de emenda à inicial (ID 213516678), o impetrante excluiu, em emenda à inicial, o pleito relativo ao reconhecimento da isenção do tributo para o ano de 2023 e seguintes.

Em conclusão, a decisão agravada, de forma acertada, indeferiu a petição inicial, considerando a patente inépcia e a inadequação da via processual escolhida. Observa-se, assim, que a peça de agravo interno carece de impugnação efetiva e fundamentada quanto ao ponto crucial que embasou a decisão combatida, revelando a fragilidade no intento recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata de forma direta e precisa os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão impugnada e, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve impugnar os pontos controvertidos da decisão recorrida. A ausência de impugnação direta ou a mera repetição de argumentos genéricos impede o regular processamento do recurso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...]. 2
. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes.2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1857010 RS 2021/0076018-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO COMBATENDO A SENTENÇA POR SUPOSTO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO À FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC –- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, notadamente não explicam a ausência de dialeticidade que conduziu ao não conhecimento do apelo, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1000383-65.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Por fim, vale ressaltar que inexiste violação ao princípio da colegialidade no caso, tendo em vista que o art. 51, incisos XIV e XXII
[1]
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribui ao Relator a competência para indeferir, monocraticamente, a petição inicial de ações de competência originária do Tribunal de Justiça, situação em que não será apreciado o mérito.

Diante do exposto, considerando a ausência de argumentos específicos que rebatam a decisão agravada, com base no art. 932, inciso III,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

[1]
Art. 51 - Compete ao Relator:

XIV - Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Colenda Turma:

Como visto,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto K.D.F.B, menor representado por seu genitor Clayton Ferreira e Ferreira Borges, contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança de competência originária, impetrado pelo Agravante contra ato do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

No presente recurso, o agravante invoca apenas a inobservância do princípio da colegialidade, a fim de buscar a apreciação do
mandamus
por esta C. Turma, reiterando os fundamentos da inicial do
writ
e os pedidos relativos à concessão da segurança almejada.

De início, vale ressaltar que inexiste violação ao princípio da colegialidade no caso, tendo em vista que o art. 51, incisos XIV e XXII
[1]
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribui ao Relator a competência para
indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal de Justiça
, situação em que não será apreciado o mérito.

Além disso, não há nulidade a ser reconhecida neste ponto, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.
” (STJ - AgInt no REsp: 1280889 RJ 2011/0181292-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019)

Em análise da decisão agravada, verifica-se que a inicial foi indeferida em razão da inépcia, conforme menção expressa ao art. 330, I e § 1º, IV, do CPC e ao § 5º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, bem como pela incompatibilidade dos pedidos com o rito do Mandado de Segurança, conforme dicção do art. 10 da mesma Lei.

Em decisão anterior (ID 210095657), o Relator havia determinado a emenda à inicial, consignando os seguintes vícios a serem sanados: I) necessidade de inclusão do genitor no polo ativo; II) inexistência de pedido explícito de desfazimento ou afastamento de ato ilegal da autoridade coatora; III) esclarecimentos sobre eventual decadência (pedido anterior de isenção) e violação à regra do art. 327, § 1º e § 2º do CPC (pedido de danos morais e rito ordinário).

No entanto, a emenda foi apresentada pelo impetrante, com a simples indicação de retificação dos polos ativo e passivo e delimitação de pedidos nitidamente inadequados à via mandamental (ID 213516678).

Assim, após oportunizada a regularização da exordial, e verificando-se a ausência de esclarecimentos e saneamento dos vícios apontados, o Relator indeferiu a inicial. Veja-se o conteúdo da decisão agravada:

Determinada a intimação do impetrante para proceder à emenda da inicial (id. 210095657).

Manifestação do impetrante, a requerer:

“(...) 1- Que seja concedida a liminar para suspender imediatamente as cobranças do veículo citado na exordial, bem como qualquer tipo de execução judicial/extrajudicial e/ou protesto e/ou dívida ativa em relação ao veículo mencionado na exordial;

2 - Que seja concedido o mérito da causa para declarar a nulidade de qualquer dívida de IPVA e/ou documentação em relação ao veículo mencionado na exordial, tendo em vista a isenção declarada pela própria Constituição Estadual de Mato Grosso;

3 - Que sejam fixados valores a título de danos morais, tendo em vista a ilicitude dos atos praticados pelo polo passivo da ação, com esteio no art. 187 e 927, ambos do Código Civil;

4 - Que sejam fixados honorários advocatícios e verbas sucumbenciais em favor da Defesa Técnica do polo ativo, tendo em vista o serviço realizado e o caráter alimentício da verba (...)” (id. 213516678 - Pág. 1/2).

É relatório
.

Decido
.

De início, constato que o impetrante
não
corrigiu

o equívoco quanto à incompatibilidade do rito previsto na Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, com a pretensão à indenização por danos morais.

[...]

Assim, nada obstante oportunizado ao impetrante a possibilidade de corrigir a inicial,
não o fez
, uma vez que manteve a cumulação de pedidos por meio de ritos incompatíveis (mandado de segurança e procedimento comum), a violar o disposto no art. 327, §§ 1º e 2º, do CPC.

De consequência, impõe-se o indeferimento da inicial (art. 330, I e § 1º, IV, do CPC), por conseguinte, o indeferimento da segurança (art. 6º, § 5º, e art. 10, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009).

Ante o exposto, INDEFIRO a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

A decisão não merece reforma, tanto que, mesmo no agravo ora analisado, os vícios que impedem a admissão da impetração permanecem.

Embora delimite, nas razões do presente agravo, que os pedidos formulados sejam relativos à
(1) suspensão dos débitos e dívida ativa dos IPVAS dos anos anteriores; (2) pela exclusão das dívidas anteriores; (3) reconhecimento do direito de isenção do IPVA de 2023 e anos seguintes, enquanto a propriedade do veículo permanecer
, o impetrante excluiu, na referida emenda à inicial (ID 213516678), o pleito relativo ao reconhecimento da isenção do tributo para o ano de 2023 e seguintes. Os demais pedidos, como consta da decisão monocrática, são incompatíveis com o rito do mandado de segurança.

Além disso, mesmo após instado a emendar a inicial, não foram esclarecidas pelo impetrante as questões sobre a indicação precisa do ato coator e a eventual decadência, sem as quais não é possível a apreciação do mérito.

No mais, em momento algum o agravante dispõe sobre quais balizas está fundada a adequação da inicial, que poderiam alterar a decisão monocrática, que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI N.º 12.016/2009. 1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1º, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009. (TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)

[...] INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, com fulcro no art. 10 da Lei nº. 12.016/09, pressupõe o não cabimento dessa ação constitucional, a falta de algum dos requisitos legais exigidos para a impetração ou o decurso do prazo decadencial, [...] 2. Não havendo nos autos elementos probatórios capazes de afastar a legitimidade do ato combatido, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10439812920188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021)

Em conclusão, a decisão agravada, de forma acertada, indeferiu a petição inicial, considerando a evidente inépcia e a inadequação da via processual escolhida, inexistindo fundamento capaz de alterar a conclusão do Relator.

Ressalte-se, ainda, que a mera repetição dos argumentos iniciais não é suficiente para a reforma da decisão monocrática, conforme jurisprudência deste E. Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO COMBATENDO A SENTENÇA POR SUPOSTO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO À FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC –- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, notadamente não explicam a ausência de dialeticidade que conduziu ao não conhecimento do apelo, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1000383-65.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a inicial.

É como voto.

[1]
Art. 51 - Compete ao Relator:

XIV - Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024